Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA NÃO EXISTENTE ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Padecendo o acórdão embargado de omissão, os declaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.
3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva. No entanto, referida regra não se aplica nas hipóteses em que um dos crimes não faça parte do nexo da continuidade delitiva do outro delito, cometidos em concurso formal, como no caso presente em que o delito de corrupção de menores não integra a continuidade delitiva relativa aos delitos de roubo, por serem delitos de espécies diferentes e tutelarem bens jurídicos diversos.
4. Recurso conhecido e provido.